Tribunal: TJDFT
Processo: 0727119-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AFASTADA. MÉRITO. CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. ART. 621, INCISO I, DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE.
I – Se o STJ não reexaminou mas apenas revalorou a prova na forma que constou do acórdão condenatório, para concluir que as condutas pelas quais o agente foi condenado se subsumem ao crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP) e não à contravenção penal de perturbação da tranquilidade (art. 65 da LCP), preserva-se a competência deste Tribunal para a revisão do julgado.
II - A revisão criminal é ação que objetiva desconstituir decisão condenatória transitada em julgado, subordinada às hipóteses taxativamente enumeradas no art. 621 do CPP, não caracterizando terceira instância de julgamento, com nova oportunidade de reapreciação de decisão transitada em julgado.
II – Verifica-se da leitura da sentença e do acórdão que se pretende rescindir, que as provas dos autos foram exaustivamente analisadas, concluindo-se que o acervo é suficiente para comprovar a materialidade e autoria delitiva imputadas ao requerente.
III – Rejeitada a preliminar de não conhecimento. No mérito, revisão criminal julgada improcedente.